Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-55.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 723.109.601-87 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado

1000755-55.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

JOEL DOS SANTOS GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIRADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, e
(i)
DECLAROU inexigível o débito no valor de R$ 722,75, contrato/fatura n. 0005092628803266,
(ii)
DETERMINOU

a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e
(iii)
CONDENOU a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição).

2.
Requer a parte recorrente a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
Malgrado a empresa reclamada mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto, quando desacompanhadas de outros elementos de prova, “
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.” (N.U 1002342-93.2021.8.11.0051, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, DJE 10/06/2022)

6.
Não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor, deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível, bem como cabível a indenização por dano moral, já que inaplicável a Súmula 385 do c. STJ no caso concreto.

7.
“
A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato
.” (N.U 1004882-64.2021.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, DJE 21/06/2022)

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno a parte Recorrente OI S/A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023